Tribunal: CARF
Processo: 10540.720839/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de documentos justifica o uso da aferição indireta.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720839/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CAETITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando
observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à
ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de
documentos justifica o uso da aferição indireta.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720839/2017-61
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 265 e ss).
Pois bem. O lançamento em questão se refere aos seguintes autos de infração:
1 – Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incluindo-se
aquelas destinadas ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

8.212/91 e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados, devidas
pelo Órgão/Empregador, no valor de R$ 21.070.338,35, fls. 8/21;
2 – Contribuições previdenciárias dos segurados destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre sua remuneração, no valor de R$ 5.632.832,95, fls. 2/6;
3 – Multas por descumprimento de obrigações acessórias, no valor total de R$
25.124,26, fls. 23/26, sendo: Infração: Não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os Segurados – R$ 2.284,05 e Infração: Não
prestação de esclarecimentos necessários à fiscalização – R$ 22.840,21.
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 237/250, asseverando, em
apertada síntese, que:
1. Cabe considerar a nulidade do auto de infração, em razão da narração confusa,
dificultando o direito de defesa, ainda
2. Foi utilizada pelo AFRFB a mesma motivação e fundamentação para todos os autos de
infração, citando os artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72.
3. Por conseguinte, há que ser declarado nulo o auto de infração em epígrafe e todos os
demais: 10540.720.311/2017-91 e 10540.720862/2017-55, resultantes da mesma ação
fiscal;
4. A multa lançada é inconstitucional em razão do seu efeito confiscatório, ferindo o
princípio do não-confisco;
5. Só se aplica multa após todo o processo administrativo, em que é assegurado o
contraditório e a ampla defesa, caso contrário, está-se ferindo o princípio do devido
processo legal;
6. Os valores de contribuições levantados e as multas aplicadas são nulas, por afronta aos
princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa;
7. Apesar de todas as informações e documentação enviadas à fiscalização, foi utilizada a
técnica de arbitramento, ao invés de proceder a mais diligências com intuito de apurar o
débito realmente devido, resultando, ainda, na aplicação de multas acessórias;
8. O arbitramento encontra-se ancorado nos princípios da razoabilidade, da finalidade da lei e
da proporcionalidade, podendo ser utilizado quando realmente se mostre impossível
utilização da base de cálculo originária. Portanto, havendo elementos suficientes para
apuração da verdade material, não é cabido, sob pena de ser desconstituído;
9. O Município colaborou com a autoridade autuante, mediante a apresentação dos
documentos exigidos nas intimações, através de prova material, não tendo se furtado ao
ônus da prova. De posse dos elementos recebidos, o Fisco poderia restabelecer a verdade
material, ao invés de aplicar o arbitramento. Desconsiderou as provas apresentadas pelo
autuado, a Administração praticou ato arbitrário, à revelia do devido processo legal.
10. Um dos requisitos mais relevantes para aplicação do arbitramento consiste na escrituração.
O Município mantém e apresentou documentação contábil, folhas de pagamentos e outros
documentos exigidos, jamais se furtando às intimações do agente fiscal.
11. A omissão de alguns segurados na escrituração contábil e nas folhas de pagamentos, não
poderia legitimar a opção do Fisco pela utilização do arbitramento. Há que ser dada ao
contribuinte a oportunidade de demonstrar a inexistência de irregularidades nos demais
períodos, confrontando a presunção com os dados reais perfeitamente apuráveis no caso.
Não é lícito considerar imprestável ou contaminada toda a documentação em razão de
alguns equívocos, vícios e deficiências encontrados.
12. Ao final, requer:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

a) sejam acolhidas as preliminares arguidas e, em sendo estas ultrapassadas, seja julgado
improcedente o lançamento realizado, em razão dos argumentos de fato e de direito
preconizados, desconstituindo-se o crédito tributário lançado através do Al -DEBCAD N°
Processo 10.540.720.839/2017-61, por se tratar de medida de mais lídima Justiça e Direito.
b) O apensamento dos demais processos - 10540.720.311/2017-91 e 10540.720862/2017-
55, por tratar-se de resultado da mesma ação fiscal e, em sendo assim, devem ser julgados
no conjunto e não em separado.
13. Por fim, requer a concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo neste ato, nos termos do artigo 20, da Lei n" 10.941/01; isso
tudo por ser de direito e da mais escorreita aplicação da Justiça.
14. Protesta por todos os meios de prova em direito permitidos, inclusive as periciais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de fls. 265 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 282 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, o procedimento
fiscal seria nulo, tendo em vista que a motivação e fundamentação explicitados no Relatório do
Auto de Infração, foi utilizada para aplicar a sanção a mais de um auto de infração. Nesse
contexto, alega que o Auto de Infração sub judice e os oriundos dos Processos n°s
10540.720.311/2017-91 e 10540.720862/2017-55 teriam os mesmos fundamentos fáticos.
Dessa forma, alega a ausência da descrição dos fatos, o que teria prejudicado seu
direito de defesa, por não saber, com precisão, quais os fatos que deram margem à tipificação
legal à autuação.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
A começar, o Processo n° 10540.720862/2017-55, diz respeito à Representação
Fiscal para Fins Penais, instaurada contra o próprio contribuinte, não se tratando de exigência
fiscal, mas de procedimento de formalização quando verificado que os fatos, em tese,
configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal. Isso porque, a
conduta do contribuinte pode configurar ilícito fiscal e também penal, não havendo qualquer
impedimento no sentido de que a descrição dos fatos sejam os mesmos.
A propósito, sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
E, ainda, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Já em relação ao Processo n° 10540.720.311/2017-91, trata-se de lançamento
movido em face da Prefeitura de Iguaí, que, provavelmente foi citado por engano pela
fiscalização em seu relatório (erro formal), mas tal fato não ocasionou nenhum cerceamento do
direito de defesa, eis que não se relaciona com o lançamento em debate.
A propósito, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços
ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência
do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (fls. 28 e ss), os
valores deste lançamento fiscal dizem respeito às: (i) Contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, incluindo-se aquelas destinadas ao financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no 8.212/91 e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes
sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados, devidas pelo
Órgão/Empregador, no valor de R$ 21.070.338,35, fls. 8/21; e (ii) Contribuições previdenciárias
dos segurados destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre sua remuneração, no valor de R$
5.632.832,95, fls. 2/6; bem como (iii) Multas por descumprimento de obrigações acessórias, no
valor total de R$ 25.124,26, fls. 23/26, sendo: Infração: Não preparo das folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os Segurados – R$ 2.284,05 e Infração: Não
prestação de esclarecimentos necessários à fiscalização – R$ 22.840,21.
Narra a fiscalização que o contribuinte informou nas GFIPs o Índice Fator
Acidentário de Prevenção – FAT 0,5 (meio). Todavia, na tabela fornecida pelo Ministério da
Previdência Social, o índice FAP, para o Município de Caetité – Prefeitura Municipal, referente
ao período de janeiro a dezembro de 2014, seria de 1,4910.
Dessa forma, houve o levantamento da diferença da alíquota do RAT ajustado
sobre as bases de cálculo declaradas nas GFIPs, referentes ao período janeiro a dezembro de
2014 (inclusive na competência 13/2014).
Também narra a fiscalização que a Prefeitura não informou ns GFIPs todas as
despesas com empregados e contribuintes individuais, tendo sido constatato que a despesa com
remuneração de pessoal civil, contratados temporários, subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretários, excetuando-se salário-família, ajuda de custo e outras despesas que se caracterizam
como indenizatórias ao servidor, é maior do que a base de cálculo da contribuição previdenciária
informada em GFIP. E, ainda, a despesa com remuneração do trabalho sem vínculo empregatício
informada na DIRF e nas relações de pagamentos não foi declarada em GFIP.
Nesse sentido, esses fatos geradores (divergência de valores entre base de cálculo
extraída da folha de pagamento, valores informados nas GFIPs e entre demonstrativos de
despesa) foram lançados de ofício.
Houve também o descumprimento de obrigações acessórias ensejando a cobrança
de multas, todas narradas no Relatório Fiscal (fls. 28 e ss).
Percebe-se, pois, que as informações para a apuração do crédito tributário lançado
foram produzidas pelo próprio contribuinte e fornecidas à Fiscalização, que as utilizou como
base de cálculo das contribuições lançadas.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento do contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal.
Conforme bem pontuado pela DRJ, a descrição dos fatos feita pelo autuante é
clara, sendo que os enquadramentos legais das contribuições previdenciárias, da multa de ofício,
dos juros de mora e das multas por descumprimento de obrigação acessória estão corretamente
descritos. A origem dos valores utilizados está apontada, enfim, todos os requisitos necessários
foram cumpridos pela autoridade fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (fls. 28 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
3.1. Do arbitramento.
O recorrente mantém a sua linha de argumentação pontuando que, não podia o
sujeito ativo do crédito tributário efetuar o lançamento utilizando a técnica do arbitramento,
diante de todas as informações que foram prestadas acerca do fato gerador.
Alega, ainda, que o arbitramento é regra de exceção, que só deveria ser exercido
em casos especiais, já que a base de cálculo originária é a que deve ser utilizada, por ser a
prevista na regra-matriz de incidência tributária e por guardar relação direta com as riquezas
constitucionalmente previstas.
Contudo, conforme bem pontuado pela DRJ, a leitura do Relatório Fiscal (fl. 34)
dá conta que o arbitramento realizado se limitou aos valores contabilizados nas contas 31.90.11
(Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil) e 31.90.04 (Contratação por Tempo Determinado),
tendo sido excluído o total de proventos constante da folha de pagamento ou GFIP, já tributado,
portanto. Dessa forma, apenas a diferença a maior foi lançada a título de aferição, com base no §
3o do artigo 33, da Lei 8.212/91.
Isso porque, segundo a fiscalização, o somatório anual da despesa liquidada nas
contas 31.90.11 e 31.90.04 foi maior do que o total de proventos da folha de pagamento ou
GFIP. O lançamento das diferenças foi feito pelo valor extraído de tais documento, sem se
proceder à individualização das remunerações pagas pela Prefeitura a cada segurado, ou seja, por
meio do rateio anual das divergências de valores informados nos demonstrativos de despesa,
estando o procedimento embasado no artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91.
A propósito, a leitura do Relatório Fiscal (fls. 28/39) elucida as inúmeras
oportunidades em que o contribuinte foi devidamente intimado, mas se quedou inerte ou
apresentou esclarecimentos insuficientes. É de se ver:
[...] 6.2.3 DIFERENÇA DEMONSTRATIVO DESPESA X FOLHA DE
PAGAMENTO
6.2.3.1. Foram lançadas as diferenças de valores entre a despesa liquidada nas contas
“vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil” e “Contratação por Tempo
Determinado,
constantes
dos
DEMONSTRATIVOS
DA
DESPESA
ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA (31.90.11 e 31.90.04) do total
de proventos da folha de pagamento a empregados. Sobre estas divergências não houve
apuração de contribuição de segurado. Lançado somente contribuição referente à quota
patronal.
6.2.3.2. Como não houve esclarecimento por parte do Ente quanto às discrepâncias entre
valores apurados e declarados nas GFIP, infere-se que as GFIP enviadas pelo Município
não contemplam a totalidade de remunerações pagas. Desta forma, pela omissão dos
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

valores, procede-se a sua aferição, utilizando-se como critério os valores informados
pelo Município nos demonstrativos da despesa disponibilizados à fiscalização.
6.2.3.3. O total de proventos na folha de pagamento, também, é inferior ao montante da
despesa anual liquidada nos elementos acima mencionados (31.90.11 e 31.90.04). Desta
forma, foi lançada a diferença anual pelo rateio entre as 13 (treze) competências do ano
fiscalizado. (vide planilha “Divergência de Valores – Remunerações GFIP x FOLHA
PGTO
X
DEMONSTRATIVOS
DA
DESPESA”),
chegando-se
ao
total
presumidamente omitido nas GFIP e na folha de pagamento da Prefeitura no decorrer de
um ano inteiro.
(...)
10. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
INFRAÇÃO
10.1.2.1 Apesar de regularmente notificada através de Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF e demais intimações acima mencionadas, cópias anexas ao auto de
infração, a Prefeitura não prestou os esclarecimentos necessários à fiscalização,
solicitados no TERMO DE CONSTATAÇÃO, INTIMAÇÃO E REINTIMAÇÃO
FISCAL N° 01.
10.1.2.2. Deixou de prestar os seguintes esclarecimentos necessários à fiscalização:
* “Esclarecimentos quanto ao índice FAP – Fator Acidentário de Prevenção –
informado nas GFIP relativas ao período janeiro a dezembro/2014 de 0,5000 (meio),
uma vez que na tabela fornecida pelo Ministério da Previdência Social o índice FAP
para o Município de Caetité – Prefeitura Municipal (estabelecimento 13.811.476/0001-
54), referente período janeiro a dezembro/2014 é 1,4910 (um vírgula quatro mil
novecentos e dez);
* Esclarecimentos sobre divergência entre valores de remuneração de servidores,
categoria empregados, informados nas GFIP e “DEMONSTRATIVOS DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA”, relacionados à remuneração
de pessoal ativo civil e temporário, conforme planilha “DIVERGÊNCIA DE
VALORES: GFIP X DEMONSTRATIVOS DA DESPESA”.
* Esclarecimento acerca de valores relacionados à despesa com serviços terceirizados,
pagamentos a pessoas físicas, não declarada na GFIP, porém, encontrada nos
demonstrativos de despesa (elemento de despesa 33.90.36 – outros serviços de terceiros
– pessoas físicas), e na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Conforme visto, diante da não apresentação dos esclarecimentos solicitados
durante o procedimento fiscal, não restou outra alternativa à fiscalização, a não ser proceder à
apuração das contribuições previdenciárias pela via da aferição indireta, como determinam:
artigo 148, do CTN; artigo 33, §§ 3° e 6°, da Lei no 8.212/1991 e artigo 235 do RPS –
Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de prestar
esclarecimentos acerca das divergências encontradas durante a investigação fiscal, está a
fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da base de cálculo, por aferição
indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Assim, a
aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no presente caso acha-se
perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91, sem prejuízo da
penalidade cabível.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater os fatos geradores relacionados nas tabelas de
lançamentos apresentados pela fiscalização, não tendo sido trazido aos autos nenhum argumento
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os
créditos lavrados por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da decisão de piso.
3.2. Da Multa Aplicada e Juros.
O recorrente também requer o afastamento das multas e juros aplicados, por
entender que são confiscatórios e, portanto, eivados de inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720839/2017-61

incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital